Tribunal: TJES
Processo: 5004426-97.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004426-97.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

INTERESSADO: ELAINE VIEIRA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PARADIGMA JÁ SENTENCIADO. SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra em face do Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, em ação de alvará judicial que objetiva o levantamento de valores deixados por genitora falecida. O Juízo de Vitória declinou da competência sob o fundamento de prevenção e conexão com alvará judicial anterior que tramitou na Comarca de Serra. O Juízo da Serra suscitou o conflito ao argumento de que o processo anterior encontra-se julgado e arquivado, o que afasta a reunião dos feitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação de alvará judicial anterior, já sentenciada e arquivada, referente à sucessão da mesma pessoa, atrai a competência por conexão ou prevenção para o julgamento de novo pedido de alvará relativo a valores diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão exige a comunhão de pedido ou de causa de pedir, não restando configurada por mera afinidade entre demandas ou coincidência subjetiva entre as partes.

O § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil afasta expressamente a reunião de processos conexos quando um deles já houver sido sentenciado.

A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

O processo apontado como paradigma para fins de prevenção teve sentença proferida em 2020 e arquivamento em 2021, data anterior ao ajuizamento da nova demanda, o que afasta o risco de decisões conflitantes e a necessidade de reunião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (Juízo suscitado).

Tese de julgamento
:

É inviável a reunião de processos por conexão ou prevenção quando a demanda paradigma já foi definitivamente julgada, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, § 1º e § 3º; art. 178; art. 286, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235; TJES, CC nº 5019279-48.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; TJES, CC nº 5014782-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES
, com o objetivo de definir o juízo competente para processar e julgar a ação de alvará judicial proposta por Elaine Vieira, autuada sob o n.º
5052738-66.2024.8.08.0024
, por meio da qual se busca o levantamento de valores deixados por sua genitora, Cleuza Vieira.

Extrai-se dos autos que a demanda originária foi inicialmente distribuída ao
Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES
, o qual declinou da competência ao fundamento de que o feito deveria tramitar por dependência ao processo nº
0002964-22.2020.8.08.0048
, alvará judicial anteriormente processado perante o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES.

Recebidos os autos, o Juízo suscitante deixou de reconhecer a prevenção invocada, ao entendimento de que o processo apontado como conexo já se encontrava definitivamente julgado, circunstância que afastaria a reunião dos feitos, suscitando, então, o presente conflito negativo de competência.

No curso do incidente, foi inicialmente designado, em caráter provisório, juízo diverso daquele efetivamente envolvido na controvérsia. Posteriormente, reconhecido equívoco formal no cadastramento do feito, determinou-se a retificação do polo passivo, para fazer constar, como suscitado, o Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, a quem também foi atribuída, provisoriamente, a apreciação de eventuais medidas urgentes (
id.
17307712
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar quanto ao mérito do conflito, por entender ausente hipótese de intervenção obrigatória, à luz do art. 178 do Código de Processo Civil (
id.
15829141
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº. 5004426-97.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça restringe-se à
definição do juízo competente para processar e julgar a ação de alvará judicial ajuizada por Elaine Vieira, na qual se objetiva o levantamento da quantia mantida junto à SICRES em nome de sua falecida genitora
, Cleuza Vieira.

Consta, ainda, da petição inicial, que já houve ação anterior de alvará judicial, tombada sob o nº 0002964-22.2020.8.08.0048, por meio da qual foram levantados outros valores, então existentes em conta mantida no Banestes.

O Juízo suscitado,
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA
, entendeu que o novo pedido deveria tramitar por dependência ao feito anterior, reputando configurada a prevenção do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA
.

Em sentido oposto, o Juízo suscitante,
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA
, afastou tal compreensão, ao fundamento de que a ação anteriormente indicada já havia sido definitivamente julgada em 02/10/2020, encontrando-se arquivada desde 2021, razão pela qual não subsistiria causa jurídica apta a justificar a reunião dos feitos ou o reconhecimento de prevenção.

A razão assiste ao Juízo suscitante.

Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, a conexão pressupõe comunhão de pedido ou de causa de pedir. Não se confunde, pois, com mera afinidade entre demandas, coincidência subjetiva entre os envolvidos ou simples identidade do contexto fático subjacente. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. ART. 55 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. DECISÕES CONFLITANTES NÃO CONFIGURADAS. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI DECLARADA.
1. A conexão, nos termos do art. 55 do CPC, exige identidade de pedido ou causa de pedir, e não mera afinidade entre ações. A coincidência abstrata entre questões fáticas ou jurídicas não é suficiente para configurá-la.
2. No caso concreto, embora os processos envolvam o mesmo autor e tratem de conflitos de vizinhança relacionados ao funcionamento de uma academia, eles foram ajuizados contra réus distintos, com condutas individualizadas e praticadas em momentos diferentes, o que afasta a identidade de causa de pedir e pedido. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 594.748/RS, Rel. Min. Teori Zavascki) estabelece que o risco de decisões divergentes, por si só, não caracteriza conexão, sendo possível assegurar a uniformidade decisória por outros meios processuais, como embargos de divergência e precedentes vinculantes.
4. A interpretação extensiva do conceito de conexão pode violar o princípio do juiz natural, comprometendo a imparcialidade e a regularidade da jurisdição. 5. Precedentes deste Tribunal de Justiça (TJES) reforçam que a mera afinidade entre ações não configura conexão, especialmente quando os elementos concretos das causas são distintos.
6. Conflito de competência conhecido para declarar a competência da 1ª Vara Cível de Guarapari para processar e julgar a demanda mencionada. (TJES. CC. 5019279-48.2024.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira. Julg.: 10/03/2025).

A circunstância de ambas as ações se relacionarem à sucessão da mesma falecida, por si só, não autoriza a conclusão de que devessem tramitar perante o mesmo juízo, sobretudo quando se está diante de pretensões formuladas em momentos distintos, relativamente a valores diversos e vinculados a instituições diversas.

De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, alguma aproximação entre as demandas, remanesceria óbice processual intransponível à reunião dos feitos, à medida que o processo nº 0002964-22.2020.8.08.0048, apontado como paradigma para fins de prevenção, já havia sido definitivamente julgado antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

Incide, assim, a ressalva expressamente prevista no art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo a qual os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. [...]

A mesma orientação foi consolidada na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, a qual conceitua que “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.”

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM MANDADO DE SEGURANÇA. REGRA DE CONEXÃO. EXCEÇÃO. SÚMULA 235/STJ. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência instaurado entre os Juízos da 2ª e da 5ª Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, ambos da Comarca de Vitória, em razão da controvérsia sobre a competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (nº 0014928-84.2020.8.08.0024), ajuizada contra o Estado do Espírito Santo. O Juízo da 2ª Vara alegou conexão com Mandado de Segurança (nº 0027499-92.2017.8.08.0024), já julgado, enquanto o Juízo da 5ª Vara afastou a conexão, declarando-se igualmente incompetente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a regra de conexão entre a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e o Mandado de Segurança determina a reunião dos processos no mesmo juízo, mesmo após a sentença proferida no Mandado de Segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR
A regra geral de conexão, prevista no art. 55, § 3º, do CPC, exige a reunião dos processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão direta. A exceção à regra está prevista na Súmula 235 do STJ, segundo a quais a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, dado que a inexistência de risco de decisões conflitantes torna desnecessária a reunião dos feitos. No caso concreto, o Mandado de Segurança (nº 0027499-92.2017.8.08.0024), que supostamente atrairia a competência da 5ª Vara, já foi sentenciado em 08/10/2024, configurando a hipótese de aplicação da Súmula 235/STJ e afastando o fundamento de risco de decisões conflitantes.
Diante disso, a competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (nº 0014928-84.2020.8.08.0024) permanece no Juízo Suscitado, a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Vitória. IV. DISPOSITIVO E TESE Competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Vitória (Juízo Suscitado). Tese de julgamento: A regra de conexão não determina a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, e da Súmula 235/STJ. A inexistência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias afasta a competência por conexão em casos de processos já julgados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §§ 1º e 3º; art. 286, I; art. 957. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; STJ, AgInt no AgInt no CC nº 176.677/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022. (TJES. CC. 5014782-25.2023.8.08.0000. Desembargador Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ. 4ª Câmara Cível. Julg. 07/10/2024).

Assim, inexistindo conexão apta a ensejar a reunião dos feitos e ausente fundamento jurídico válido para o reconhecimento de prevenção, impõe-se declarar a competência do Juízo suscitado, qual seja, o Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, para processar e julgar a ação de alvará judicial nº 5052738-66.2024.8.08.0024.

Ante o exposto, conheço do presente conflito de competência para
declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES
, ora suscitado, para processar e julgar a ação de alvará judicial nº 5052738-66.2024.8.08.0024.

É como voto.